Tribunal: TCU
Processo: 019.230/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18476/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, encaminhada pela Promotora de Justiça Juliana da Hora Almeida, representante do Ministério Público do Estado do Tocantins em Araguaína, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de recursos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (Proinveste); Considerando que a representante noticia a não execução de contrato celebrado em 6/5/2016 entre a Secretaria de Cidadania e Justiça e pela Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos/TO e a empresa CM Construtora Ltda., no valor de R$ 12.885.580,00, que tinha por objeto a construção do Centro de Atendimento Sócio Educativo (CASE), no município de Araguaína/TO; Considerando que os recursos financeiros envolvidos na avença são originados do Contrato de Financiamento 21/00003- 4, celebrado em 20/12/2012, entre o estado do Tocantins e o Banco do Brasil S/A, referente a operação de crédito interno; e Considerando as seguintes conclusões da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (peças 60 a 62), resultantes do exame das informações prestadas pelo Banco do Brasil em cumprimento às diligências adotadas nos autos: i) a operação de crédito celebrada entre o Banco do Brasil e o estado do Tocantins (Contrato 21/00003-4), com recursos do Proinveste, não contempla o aporte de juros subsidiados pelo Tesouro Nacional; ii) haja vista que não houve aporte de juros subsidiados pelo Tesouro Nacional, o recurso oriundo dessa operação não se sujeita ao controle externo exercido pelo TCU, pois o acompanhamento dos procedimentos licitatórios e das execuções contratuais é da competência dos respectivos tribunais de contas estaduais e municipais, conforme o caso, ficando a competência do Tribunal de Contas da União adstrita à análise dos procedimentos de contratação das operações de crédito e à verificação da adequação e da suficiência das correspondentes garantias, conforme jurisprudência dessa Corte; e iii) as questões trazidas pela representante são relativas a irregularidades identificadas na fase de execução contratual, com o que o acompanhamento desses assuntos compete ao Tribunal de Contas do Estado de Tocantins; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos, no art. 235 c/c 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar à representante e ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins a prolação do presente Acórdão, para eventuais providências em relação aos indícios de irregularidade noticiados; c) manter o sigilo atribuído pelo Banco do Brasil às peças 45 a 47, 49 e 53 a 59, com base na Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações e serviços prestados pelas instituições financeiras; e d) arquivar os presentes autos com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105, parágrafo único da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 019.230/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Tocantins. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Promotora de Justiça Juliana da Hora Almeida, representante do Ministério Público do Estado do Tocantins 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.